Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelado/Autor se manifestar, especificamente, quanto à proposta de acordo apresentada pelo Apelante/Réu, em id. 125062926, p. 2. I. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator